Tribunal: TJDFT
Processo: 0702019-30.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702019-30.2023.8.07.0011 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A EMBARGADO: POSTO DE COMBUSTIVEIS EPIA CANDANGOLANDIA LTDA, CNM PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA D E C I S Ã O Embargos declaratórios opostos por Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator